Tribunal: TJDFT
Processo: 0752152-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752152-09.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA APELADO: IRENE DA ROCHA CASTRO MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O autor PAULO CESAR DA SILVA apela (ID. 72164569) e, preliminarmente, pede a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. Em contrarrazões, a ré IRENE DA ROCHA CASTRO MELO (ID. 72164573) alega que o autor não faz jus à gratuidade de justiça. Conforme tenho reiterado, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Feitas essas considerações, a fim de viabilizar a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar: i) últimos cinco extratos bancários mensais das contas do autor, atualizados até o presente mês; ii) declaração de rendimentos e bens da pessoa física junto à Receita Federal mais recente, assim como a referente aos dois exercícios anteriores; e, iii) demais documentos que o autor julgar pertinentes para atestar a alegada hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Outrossim, caso assim entenda, recolha, no prazo de emenda, o preparo recursal, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2]. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.